Tribunal: CARF
Processo: 10880.909517/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909517/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.519 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
DEXCO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito o saldo negativo de IRPJ, apurado pela recorrente entre agosto à dezembro de
2011, no valor de R$ 18.540.692,54.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909517/2015-46
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909517/2015-46

Da Análise do PER/DCOMP
A análise do crédito pela unidade de origem resultou no reconhecimento parcial do
crédito no montante de R$ 18.531.913,74, com consequente homologação parcial das compensações
vinculadas.
O reconhecimento a menor do crédito, pela diferença de R$8.778,80, decorreu da
validação a menor de informações de retenção na fonte de IRPJ, conforme campo 3 do despacho
decisório de e-fls. 95:

O detalhamento da análise das retenções encontra-se no relatório de e-fls. 98:

Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da compensação
declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, protestando pela regularidade das
retenções informadas em DCOMP. Junta comprovantes de rendimentos que demostrariam a efetividade
das retenções glosadas.
No entanto, a recorrente divide sua defesa em duas partes. A primeira trata das oito
primeiras retenções glosadas conforme tabela acima, apresentando os comprovantes de rendimentos.
Afirma que se tratam de retenções ocorridas no primeiro semestre de 2011(lembrando que o presente caso
trata de crédito de saldo negativo apurado entre agosto de dezembro de 2011):
“2.5. “Com relação aos informes emitidos pelas empresas Duraflora S.A. (doc.
13); Duratex Empreendimentos Ltda. (doc. 14); Duratex Comercial Exportadora S.A.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909517/2015-46

(doc. 15); Itaúsa Empreendimentos S.A. (doc. 16) e Itautec S.A - Grupo Itautec (doc.
17), a Manifestante informa que também faz jus ao total dos créditos. Isto porque,
embora se tenha informado que o crédito foi apurado entre 1°/08/2011 e
31/12/2012, os Informes das referidas empresas foram emitidos em fev./2012, e assim,
a Manifestante não se apropriou dos créditos de IR-fonte de 1°/01/2011 a
31/07/2011, pois, até a data da emissão dos Informes não sabia quais valores poderiam
compor o saldo negativo do período. No entanto, a Manifestante também é legítima
detentora dos créditos de IR-Fonte decorrente de receita oriunda das empresas
mencionadas acima, pois, a mesma suportou a retenção do tributo, conforme
comprovantes de rendimento anexos (doc. 13 a doc. 17), não podendo ter seu direito
cerceado por ter incidido, em, no máximo, um erro de fato, tendo em vista que a
emissão de tais comprovantes, pelas fontes pagadoras se deu em fev./2012”(sem
destaques no original).

A segunda parte trata exclusivamente da retenções realizada pelo Banco Bradesco (última
retenção da tabela acima) que teve glosados R$ 5.697,48. Afirma que esta retenção se refere a sua
incorporada Deca Indústria e Comércio de Materiais Sanitários (CNPJ 08.806.318/0001-76).
Alega que o comprovante de rendimentos teria sido emitido incorretamente com o nome da
incorporada e que “após solicitação da Manifestante, o Banco Bradesco S.A. retificou o referido
extrato, emitindo-o em nome da empresa Manifestante em 08/05/2014 (doc. 20). Portanto, o
valor de retenção de fonte no montante de R$ 5.697,46, deve ser considerado válido para a
composição do crédito, tendo em vista que a Manifestante é a real detentora do direito
creditório, não reconhecido por um erro, já sanada da fonte pagadora”.

Em seção de 29 de outubro de 2020 (e-fls. 104),a Manifestação de Inconformidade
foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Com relação à primeira parte das retenções glosadas, o relator observou que verificou-se
que todos os valores validados no despacho decisório conferem com as informações constantes
nas DIRF e nos comprovantes de rendimentos apresentados pela contribuinte, motivo pelo qual
não haveria motivos para reforma da decisão neste ponto. Observou o relator também que a
glosa das retenções se deve a fato de que a recorrente realizou apuração especial do IPR, motivo
pelo qual transmitiu DIPJ com apuração compreendendo os meses de agosto à dezembro de
2011. Os valores glosados seriam referentes ao primeiro semestre de 2011, o que é confirmado
pela recorrente.
E quanto à retenção realizada pelo Bradesco S.A. (glosa de R$ 5.697,48), o relator
não validou esta parcela conforme abaixo:
“31. Embora a contribuinte tenha incorporado a empresa “DECA”, a
incorporadora e aqui interessada, a DURATEX S.A., não comprovou que ofereceu à
tributação os rendimentos correspondentes ao IRRF de R$ 5.697,46, a saber o
rendimento de R$ 27.490,93, que, conforme DIRF da “DECA”, excerto a seguir,
consta ainda em nome da “DECA”, não tendo sido tal DIRF retificada.”
Ao final, concluiu o relator que os documentos juntados pela recorrente demonstram o
acerto da decisão da unidade de origem, confirmando valores validados pelo despacho decisório.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909517/2015-46

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
(e-fls. 135). Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ, alegando , em síntese,
o que segue.
Quanto à retenção realizada pelo BRADESCO sobre rendimentos recebidos pela
incorporada Deca Indústria e Comércio de Materiais Sanitários Ltda, a recorrente reconheceu o equívoco
de seu pleito, renunciando do direito de recorrer quanto a esta parcela (e-fls. 140).
E quanto às outras retenções, reconhece que se tratam de valores referentes ao primeiro
semestre de 2011, mas alega agora que houve “...erro de fato, a Recorrente indicou, em suas
declarações, que o crédito (saldo negativo IR), era referente ao período de ago. a dez./11,
quando na verdade deveria ter indicado que o crédito era referente a jan. a dez./11”.
E prossegue:
“ Como a tais valores de IRRF-2011 foram disponibilizados em fev./2012,
como indicado acima, a mesma indicou todo o valor do IRRF no PER
27750.05835.240712.1.3.02-5797, que compôs o saldo negativo utilizado na
compensação. No entanto, frise-se, por erro de fato, a Recorrente apenas indicou, por
um lapso, em suas obrigações acessórias que o crédito era referente a ago./11 a
dez./11, quando na verdade, referente ao IRRF esse crédito era referente a jan. a
dez./11”. Grifei.
Apresenta tabelas que demonstrariam que todas as receitas foram oferecidas à tributação.
Ademais, alega que em função do transcurso de prazo decadencial, não teria mais condições de “realizar
a compensação com os créditos de IRRF de jan. a jul./11 o que acarretará em enriquecimento
ilícito ao erário, o que deve ser vedado por esse Tribunal Administrativo”.

Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação declarada, reconhecer a
existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular compensação.

É o relatório

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909517/2015-46

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO.
De início, é importante observar que a recorrente desistiu de recorrer quanto à
glosa de R$ 5.697,46 referente à retenção realizada pelo BRADESCO.
Resta pendente de julgamento os demais valores glosados, conforme descritos na
tabela de e-fls. 98:

E quanto a este ponto, não assiste razão à recorrente, devendo o recurso
voluntário ser julgado improcedente.
A recorrente apresenta o único argumento de que cometeu erro material “em suas
declarações”, sem ao menos especificar a quais declarações estaria se referindo. Afirma que o
crédito que pretendia utilizar englobava todo o ano de 2011, e não apenas o período de Agosto à
dezembro de 2011. Estaria inclusive impossibilitado de aproveitar o crédito em função do
transcorrer do tempo hábil para transmitir uma nova declaração de compensação ou pedido de
restituição.
Neste ponto a recorrente e os signatários do Recurso Voluntário cometem grave
equívoco. Como bem observou o relator, a DCOMP aqui analisada compreende a apuração do
IRPJ de Agosto a Dezembro de 2011 em vista do fato de que a empresa realizou apuração
especial do tributo, transmitindo DIPJ específica para este fim, gerando saldo negativo de IRPJ,
o que provocou a transmissão da DCOMP aproveitando o crédito deste período específico.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909517/2015-46

Assim, as retenções ocorridas sobre rendimentos anteriores a Agosto de 2011
devem (ou deveriam) compor a apuração de período anterior (janeiro a Julho de 2011). E é
exatamente para analisar o saldo negativo de IRPJ de janeiro a Julho de 2011 é que foi
formalizado o processo administrativo 10880.908155/2014-95. No caso, a empresa transmitiu a
DCOMP 39738.76088.080113.1.7.02-0501 informando crédito de saldo negativo de IRPJ
relativo ao período de 01/01/2011 a 29/07/2011(e-fls. 207 do PAF 10880.908155/2014-95):

A autoridade fiscal glosou algumas retenções, o que motivo a impetração de
recurso administrativo em 13/05/2014, a qual foi inclusive assinado por um dos advogados que
assinam o Recurso Voluntário aqui analisado. A manifestação de inconformidade foi julgada
procedente pela DRJ.
Portanto, resta demonstrado que não houve qualquer erro material na elaboração
das declarações da recorrente, visto que corretamente apurou o IRPJ de 2011 em dois períodos
distintos, o que implica que as retenções glosadas nestes autos se referem aos meses de janeiro a
julho de 2011, como a própria recorrente admite, não podendo ser aproveitado no período de
apuração aqui analisado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 184
DF CARF MF
Original